Tribunal: TJES
Processo: 5012438-92.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção; Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012438-92.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOCIACAO BOULEVARD LAGOA

APELADO: MARUSA DA SILVA MOTTA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ASSOCIAÇÃO BOULEVARD LAGOA – TAXA DE MANUTENÇÃO – ADESÃO COMPROVADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – EXPRESSA PREVISÃO NO ESTATUTO SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO – NÃO OBSERVÂNCIA DE “BIS IS IDEM” – NATUREZA JURÍDICA DIFERENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Consta do Estatuto da Associação que, em caso de ajuizamento de ação judicial, inclusive pela via executiva, responde o/a Associado/a faltoso pelas custas e honorários advocatícios, definidos em 20% (vinte por cento), bem como demais despesas judiciais e extrajudiciais.

2.
Aliás, cumpre ressaltar que a previsão contratual de honorários advocatícios em caso de inadimplemento da obrigação decorre diretamente do art. 389, do CC, o qual prescreve que “
Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.
”. Ainda, o art. 395, do mesmo diploma legal, dispõe que “
Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.
”

3.
Assim, entendo que a cobrança dos referidos honorários, expressamente previstos no Estatuto Social da Associação, da qual a apelada é Associada, é medida que se impõe, não configurando “bis is idem”, pois esta verba honorária não deve ser confundida com os honorários sucumbenciais, diante de possuírem natureza jurídica diversa, uma vez que ela decorre de uma obrigação voluntariamente assumida pelo/a Associado/a, enquanto a outra possui cunho estritamente processual.

4.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ASSOCIAÇÃO BOULEVARD LAGOA
, contra a r. sentença de Id. 7500860, que, nos autos da “
Ação de Cobrança
”, ajuizada por ela em face de
MARUSA DA SILVA MOTTA
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para condenar a ré, ora apelada, ao pagamento de R$16.324,18 (dezesseis mil, trezentos e vinte e quatro reais e dezoito centavos), bem como das contribuições vencidas no curso da demanda, com correção monetária e juros de mora à base legal, partir das datas do vencimento de cada parcela, observando-se os critérios utilizados por este Poder Judiciário.

Outrossim, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais, a teor do art. 85, §2º, do CPC/15, fixou em 15% sobre a condenação, considerando a ocorrência de revelia, o trabalho exercido pelo patrono da parte vencedora, o lugar de prestação do serviço, assim como a natureza e a baixa complexidade da demanda.

Em suas razões recursais (Id. 7500866), a apelante sustenta, em síntese, que a r. sentença recorrida deixou de condenar a parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios previstos no Estatuto Social, alegando, em suma, que o montante dos honorários não seria devido por caracteriza suposto “bis is idem” em relação aos honorários de sucumbência e custas processuais, que devem ser arbitrados pelo magistrado em consonância com o CPC.

Aduz que a fundamentação empregada pelo d. Juízo “a quo” encontra-se equivocada, à medida que os honorários postulados pela Associação, na petição inicial, possuem natureza jurídica diversa dos honorários sucumbenciais, visto que os honorários aludidos pelo Estatuto Social decorrem da relação jurídica estatuária a que está submetida a Associada (apelada), e que encontra respaldo no Código Civil.

Defende que, a interpretação conferida ao referido diploma legal do CC/02 especifica que, para a finalidade de legitimar o exercício de direitos e a sujeição a deveres no âmbito das Associações, deverá haver previsão em lei ou no Estatuto Social das entidades, conforme se dá no caso em tela, em que a Associação erigiu, no seu Estatuto Social, cobrança dos honorários relativos a sua atuação extrajudicial na cobrança dos débitos que lhe são devidos.

Basicamente, com base em tais argumentos, requer que a r. sentença objurgada seja reformada para que a requerida seja condenada ao pagamento dos honorários estipulados pelo art. 95 do Estatuto Social da Associação Boulevard Lagoa.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012438-92.2021.8.08.0048

APELANTE: ASSOCIAÇÃO BOULEVARD LAGOA

APELADA: MARUSA DA SILVA MOTTA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ASSOCIAÇÃO BOULEVARD LAGOA
, contra a r. sentença de Id. 7500860, que, nos autos da “
Ação de Cobrança
”, ajuizada por ela em face de
MARUSA DA SILVA MOTTA
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para condenar a ré, ora apelada, ao pagamento de R$16.324,18 (dezesseis mil, trezentos e vinte e quatro reais e dezoito centavos), bem como das contribuições vencidas no curso da demanda, com correção monetária e juros de mora à base legal, partir das datas do vencimento de cada parcela, observando-se os critérios utilizados por este Poder Judiciário.

Antes de adentrar no mérito, é importante registrar que, na origem, trata-se de “
Ação de Cobrança
”, ajuizada por
ASSOCIAÇÃO BOULEVARD LAGOA
em face de
MARUSA DA SILVA MOTTA
.

Narra a exordial, que a Associação Boulevard Lagoa é entidade sem fins lucrativos formada por proprietários de lotes em um empreendimento imobiliário idealizado para a administração e manutenção das dependências do residencial, zelando pela conservação da área comum do loteamento, pela normatização da utilização dos imóveis, bem como pela defesa dos interesses transindividuais de seus moradores.

Assim sendo, a Associação de Moradores do Loteamento Boulevard Lagoa foi criada para promover a administração, manutenção, vigilância e conservação do Loteamento Boulevard Lagoa, de modo que os promitentes compradores, quando da aquisição do imóvel, se tornam membros associados, com direitos e obrigações para ambas as partes, previstas em Estatuto e regulamentos próprios.

Relata que a requerida é proprietária do Lote 11 – Quadra 26, localizado no Loteamento Boulevard Lagoa, tendo, no momento da aquisição do imóvel, aderido à Associação autora na qualidade de associada, obrigando-se a contribuir mensalmente com a taxa de manutenção de sua cota parte, conforme Termo de Inscrição e Compromisso anexado aos autos.

Contudo, alega que, em que pese a disposição estatutária, a requerida não vem adimplindo com seus deveres, no que se refere ao pagamento de taxa de manutenção, ônus esse conferido a todos os Associados visando custear as despesas do referido Loteamento, sendo que os custos deste inadimplemento vêm sendo suportados integralmente pela Associação, por intermédio de seus demais Associados.

Expõe que, segundo relatório de pendências financeiras, atualizado até 05/08/2021, o valor de rateio dos custos incidentes sobre o lote da requerida totalizavam o valor de R$16.324,18 (dezesseis mil, trezentos e vinte e quatro reais e dezoito centavos), que acrescidos de juros e honorários especificados no art. 95, do Estatuto Social da Associação autora, representavam até àquela data o valor total de R$19.589,02 (dezenove mil, quinhentos e oitenta e nove reais e dois centavos).

Assim, ajuizou a demanda requerendo a procedência do pedido para que a recorrida fosse condenada a efetuar o pagamento da importância de R$19.589,02 (dezenove mil, quinhentos e oitenta e nove reais e dois centavos), referente aos débitos vencidos, bem como das parcelas que vencerem no curso da ação.

Vale ressaltar que, não tendo a ré comparecido e nem apresentado resposta, operou-se a revelia e, uma vez que não se fez presente nenhuma das hipóteses elencadas no art. 345, do CPC/15, e que a prova documental produzida estava em consonância com a tese autora, o mérito foi julgado antecipadamente, nos termos do art. 355, inc. II, do CPC/15.

Sendo assim, o d. Juízo “a quo” julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar a ré, ora apelada, ao pagamento de R$16.324,18 (dezesseis mil, trezentos e vinte e quatro reais e dezoito centavos), bem como das contribuições vencidas no curso da demanda, com correção monetária e juros de mora à base legal, partir das datas do vencimento de cada parcela, observando-se os critérios utilizados por este Poder Judiciário.

Outrossim, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais, a teor do art. 85, §2º, do CPC/15, fixou em 15% sobre a condenação, considerando a ocorrência de revelia, o trabalho exercido pelo patrono da parte vencedora, o lugar de prestação do serviço, assim como a natureza e a baixa complexidade da demanda.

Por sua vez, entendeu que os honorários advocatícios, indicados na planilha de débito apresentada pela parte autora, devem ser extirpados do montante devido, na medida em que configuram verdadeiro “bis is idem” em face da obrigatoriedade de serem definidos, na sentença, os honorários de sucumbência e as custas processuais.

Irresignada, a apelante interpôs o presente recursos sustentando, em síntese, que a r. sentença recorrida deixou de condenar a parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios previstos no Estatuto Social, alegando, em suma, que o montante dos honorários não seria devido por caracteriza suposto “bis is idem” em relação aos honorários de sucumbência e custas processuais, que devem ser arbitrados pelo magistrado em consonância com o CPC.

Aduz que a fundamentação empregada pelo d. Juízo “a quo” encontra-se equivocada, à medida que os honorários postulados pela Associação, na petição inicial, possuem natureza jurídica diversa dos honorários sucumbenciais, visto que os honorários aludidos pelo Estatuto Social decorrem da relação jurídica estatuária a que está submetida a Associada (apelada), e que encontra respaldo no Código Civil.

Defende que, a interpretação conferida ao referido diploma legal do CC/02 especifica que, para a finalidade de legitimar o exercício de direitos e a sujeição a deveres no âmbito das Associações, deverá haver previsão em lei ou no Estatuto Social das entidades, conforme se dá no caso em tela, em que a Associação erigiu, no seu Estatuto Social, cobrança dos honorários relativos a sua atuação extrajudicial na cobrança dos débitos que lhe são devidos.

Basicamente, com base em tais argumentos, requer que a r. sentença objurgada seja reformada para que a requerida seja condenada ao pagamento dos honorários estipulados pelo art. 95 do Estatuto Social da Associação Boulevard Lagoa.

Pois bem.

Da análise dos autos, observa-se que a recorrida adquiriu o Lote 11, da Quadra 26, no Loteamento Boulevard Lagoa, conforme se extrai do documento de Id. 7500844. Consta, ainda, do Termo de Inscrição e Compromisso, a sua adesão à Associação Boulevard Lagoa, no qual restou consignado:

1. A representação junto à Associação Boulevard Lagoa, nos termos do disposto no Estatuto Social, será feita pelo Senhor (a)
MARUSA DA SILVA MOTTA
contrato de compra e venda do imóvel datado de 16 DE DEZEMBRO DE 2010.

2.
Tendo em vista sua condição de adquirente de lote, irá arcar com o pagamento da Taxa de Manutenção, na forma e de acordo com os valores previstos no Artigo 60 do Estatuto Social da Associação Boulevard Lagoa.

3. Ratifica (m) a condição de Associado (s) da Associação Boulevard Lagoa, constituída em 17 de março de 2008, registrada no Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica competente.

4.
Concorda (m) com as disposições previstas no Estatuto Social da Associação Boulevard Lagoa e nos regulamentos, regimentos e deliberações e compromete (m)-se a cumpri-las integralmente
.

Não há dúvidas, portanto, quanto a sua condição de Associada, disto resultando o dever de contribuir com as despesas inerentes à Associação autora, além de cumprir integralmente as disposições previstas no Estatuto Social da Associação Boulevard Lagoa e nos regulamentos, regimentos e deliberações.

Assim sendo, consta do Estatuto da Associação que, em caso de ajuizamento de ação judicial, inclusive pela via executiva, responde o/a Associado/a faltoso pelas custas e honorários advocatícios, definidos em 20% (vinte por cento), bem como demais despesas judiciais e extrajudiciais,
in litteris
:

Artigo 95.
Esgotados os meios amigáveis de cobrança dos créditos da Associação, caberá à Diretoria promover a competente ação judicial, inclusive pela via executiva, contratando e outorgando os necessários poderes a advogado, respondendo ainda o Associado faltoso pelas custas e
honorários advocatícios, ora definidos em 20% (vinte por cento)
e demais despesas judiciais e extrajudiciais.

Aliás, cumpre ressaltar que a previsão contratual de honorários advocatícios em caso de inadimplemento da obrigação decorre diretamente do art. 389, do CC, o qual prescreve que “
Não cumprida a obrigação, responde o devedor
por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e
honorários de advogado.
”. Ainda, o art. 395, do mesmo diploma legal, dispõe que “
Responde o devedor
pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos,
e honorários de advogado
.
”

Assim,
entendo que a cobrança dos
referidos
honorários, expressamente previst
os
no Estatuto Social da Associação, da qual a apelada é
A
ssociada, é medida que se impõe
, não configurando “bis is idem”, pois esta verba honorária não deve ser confundida com os honorários sucumbenciais, diante de possuírem natureza jurídica diversa, uma vez que ela decorre de uma obrigação voluntariamente assumida pelo/a Associado/a, enquanto a outra possui cunho estritamente processual.

Sobre o tema, colaciono abaixo algumas jurisprudências dos e. Tribunais pátrios:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLEMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. ATUAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PREVISÃO DE INCIDÊNCIA. ESTATUTO DO CONDOMÍNIO. COMPENSAÇÃO DO PREJUÍZO DO CREDOR. ARTIGOS 389 E 395, DO CÓDIGO CIVIL.
Os honorários de advogado, previstos em condomínio de associação de moradores, têm respaldo nos artigos 389 e 395, do Código Civil, pois representam uma compensação do prejuízo causado ao credor pelo inadimplemento ou mora do devedor e possuem natureza diversa dos honorários contratuais e de sucumbência. Os honorários advocatícios estipulados para o caso de inadimplemento ou mora do devedor representam uma compensação do prejuízo causado ao credor e possuem natureza de ressarcimento, sendo esta diversa dos honorários contratuais e de sucumbência
. (TJDF; Proc 07059.15-56.2019.8.07.0000; Ac. 116.9448; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 09/05/2019; DJDFTE 21/05/2019)

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. ACORDO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Não se confundem os honorários advocatícios incluídos no acordo extrajudicial e previstos na Convenção de Condomínio com os arbitrados na r. Sentença, que são
sucumbenciais. Referidas verbas possuem natureza jurídica distinta
. 2. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJDF; APC 07044.72-04.2018.8.07.0001; Ac. 126.2748; Segunda Turma Cível; Rel. Des. Humberto Adjuto Ulhôa; Julg. 08/07/2020; Publ. PJe 20/07/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTO EM CONVENÇÃO. INCLUSÃO NA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE.

– Tratando-se de dívida concernente a período anterior à imissão de eventual compradora na posse do imóvel, não poderá ser imposta a ela a responsabilidade pelo respectivo pagamento devendo a proprietária arcar com os pagamentos, mormente quando tal fato encontra-se sob o manto da coisa julgada.

–
Incontroverso que a convenção prevê a obrigação do condômino de pagar os honorários advocatícios devidos ao profissional contratado pelo condomínio para a cobrança de taxas em atraso, também não há sentido ao inconformismo da apelante, nesse particular. Honorários sucumbenciais que não se confundem com honorários contratuais.
(TJMG – Apelação Cível 1.0000.22.176246-1/001, Relator(a): Des.(a) Rui de Almeida Magalhães, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/10/2022, publicação da súmula em 19/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS VENCIDAS E VINCENDAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DEVIDOS. PREVISÃO NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. 1. É cabível a cobrança das despesas com a contratação do advogado, desde que haja expressa previsão na convenção do condomínio, pois corresponde à compensação decorrente da mora e evita que outros condôminos suportem despesas extras causadas pela inadimplência do réu. 2.
Não se confunde os honorários advocatícios extrajudiciais com os honorários da sucumbência.
Estes são fixados na sentença em desfavor da parte vencida, já aqueles são decorrentes da cobrança da taxa de condomínio, previstos na convenção condominial, constituindo, assim, justa compensação decorrente da mora. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (07072684220178070020, Registro do Acórdão Número: 1149038, Data de Julgamento: 30/01/2019, Órgão Julgador: 8ª Turma Cível, Relator: ANA CANTARINO, Publicado no DJE: 12/02/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença, condenando a parte recorrida ao pagamento dos honorários advocatícios, previstos no art. 95 do Estatuto Social da Associação Boulevard Lagoa, ora definidos em 20% (vinte por cento), os quais deverão incidir juros de mora no percentual de 1% o mês, a partir da citação, nos termos do art. 405, do CC, e correção monetária, a partir dos respectivos vencimentos, pelo índice da ECGJES.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual dos dias 01/04/2024 a 05/04/2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.